Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712085-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: LUCILENE DA SILVA REU: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE DA SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: "Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Considerando que não foram observados os requisitos da PORTARIA CONJUNTA 29 de 19/2021 (fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado), à Secretaria para desmarcar a opção de “Juízo 100% Digital”. No mais, trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em que se busca autorização para realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos: 30101190 CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA X 04; 30702020 GRANDE GLÚTEO (GLUTEUS MAXIMUS) COM INCLUSÃO DE PRÓTESES X 02; 30602262 MASTOPEXIA COM PRÓTESE X 02 E; OPME: PRÓTESES. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante as alegações da autora de que não se trata de procedimento estético e dos documentos acostados aos autos, tenho que, diante da especificidade do tratamento, é inviável o deferimento do pedido em sede cognição sumária. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual já que não se trata de procedimentos urgentes ou emergentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Na origem, a autora/agravante informa ter ajuizado ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, devido à recusa do plano de saúde em autorizar cirurgias plásticas reparadoras, requeridas pelos médicos assistentes da autora, após cirurgia bariátrica e posterior estabilização do peso da paciente. O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que a intervenção cirúrgica pleiteada não se trata de procedimento meramente estético, pois enfrenta diversos problemas de saúde, de natureza física e psicológica, decorrentes do excesso de pele. Aponta que há riscos graves à saúde da paciente, pois a cirurgia reparadora é desdobramento do tratamento para obesidade mórbida e a demora na autorização do procedimento pode acarretar doenças mais graves. Sustenta que o plano de saúde não pode dizer a qual o tratamento médico o paciente deve ser submetido e que o rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a ré/agravada autorize os procedimentos médicos pleiteados. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme se depreende dos termos do agravo ora interposto, a agravante não obteve êxito em demonstrar o risco de dano que justifique o deferimento da medida pretendida em caráter liminar. No caso em análise, extrai-se dos relatórios médicos e psicológicos trazidos aos autos (IDs Num. 120684107 a 120684110 dos autos originários) que a parte autora/agravante realizou a cirurgia bariátrica há mais de 1 (um) ano e evoluiu bem, com perda de peso significante. Atualmente apresenta dor na região do glúteo ao sentar e comportamentos depressivos. Estas informações, ao menos em uma primeira análise, indicam a probabilidade do direito da agravante. Entretanto, nenhum dos relatórios aponta, de forma clara e expressa, se tratar de caso urgente, com necessidade de imediata intervenção cirúrgica. Dessa forma, entendo ser prudente a manutenção da decisão recorrida, a fim de resguardar o direito ao contraditório da ré/agravada. Nesse sentido, há diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1215195, 07025586820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA (...) 2. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Hipótese em que não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica faz pouco mais de 1 (um) ano e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório. Ou seja, não há indicação no sentido de a tramitação regular do processo significar prejuízo efetivo à saúde da agravante. Além disto, o relatório médico acostado aos autos não aponta represente o excesso de pele (lipodistrofia) efetivo prejuízo a suas atividades ordinárias. 4. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede, não pode ser objeto de reparo. 4.1. "1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido" (Acórdão 1315149, 07464578220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1341810, 07055113420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, não demonstrado o requisito do perigo de dano, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora